Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-95.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores indevidamente transferidos para sua conta corrente, bem como devolução em dobro das parcelas cobradas em sua folha de pagamento, em razão de não haver sido contratados os empréstimos consignados pela autora, bem como condenação em danos morais. A recorrente repisa os argumentos lançados em sua inicial, afirmando que não efetuou nenhum contrato de empréstimo consignado em folha, nem reconhece assinatura aposta no contrato apresentado pela recorrida como sua. Argumenta que quanto ao segundo empréstimo, datado de 13/05/2020, no valor de R$ 10.015,50, com parcelas no valor de R$ 232,65, não entrou integralmente em sua conta, apenas R$ 3.000,00, que foi utilizado pela autora, e que estaria disposta a devolvê-lo à recorrida. Com relação aos demais, afirma haver utilizado os valores, mas que estaria disposta a devolvê-los integralmente à ré/recorrida. Pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça requerida. Contrarrazões apresentadas.
III- Sem razão a autora. Conforme bem asseverado em sentença, apesar de ser parte hipossuficiente e vulnerável na relação jurídica, cabia à autora demonstrar minimamente os fatos que embasam seu pedido inicial. Neste contexto, alegou ter sido surpreendida com os descontos em seu benefício, afirmando jamais haver assinado documento junto aos réus. Todavia, a prova acostada aos autos aponta em sentido diametralmente oposto ao que alega. Os documentos juntados pelos réus informam a contratação de cédula de crédito bancário vinculada à proposta contratual 14005821, devidamente assinado pela recorrente e referente ao contrato de refinanciamento, que gerou “troco” para a mesma no valor de R$ 3.480,14, num total do refinanciamento de R$ 10.015,50, em 84 parcelas com valor fixo de R$ 232,65. Por outro lado (ID 86018551) vemos o contrato referente a empréstimo de R$ 1.650,64, também devidamente assinado pela autora (25/08/2020), indicando 84 parcelas mensais de R$ 38,46.
IV- As assinaturas apostas nos instrumentos contratuais conferem com as assinaturas lançadas no cartão de identificação do cliente. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que os valores foram efetivamente contratados pela autora, e que inclusive tais valores foram transferidos para a conta desta e fruídos por esta, conforme ela mesma alega em sua inicial.
V- Sendo assim, não havendo nenhum fato ensejador da rescisão contratual, conforme pretendido pela autora, uma vez demonstrado que a contratação fora legitimamente realizada, não há nenhuma razão para acolhimento da pretensão recursal.
VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em sua integralidade. A recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, fixados em 10% do valor atribuído à causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.